Tribunal: STJ
Processo: 0500177-57.2012.8.24.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191632 - SC(2024/0361153-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SETERPAVI SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: PEDRO CASCAES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA
ADVOGADO
: IVAN ITIRO YABUSHITA - PR035387
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
C/C
DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial em razão da aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54639791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c947f754-8021-4e59-83d0-0790fe946802

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c947f754-8021-4e59-83d0-0790fe946802

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191632 - SC (2024/0361153-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SETERPAVI SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: PEDRO CASCAES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA
ADVOGADO
: IVAN ITIRO YABUSHITA - PR035387
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do Recurso
Especial em razão da aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu
do Recurso Especial em razão da aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sustentam os Agravantes, em síntese, depender o julgamento da
controvérsia unicamente da análise do bojo do acórdão proferido pelo Tribunal de origem
e da apreciação dos fundamentos apresentados pelos Agravantes, hipóteses não
vedadas pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53153646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:20
Código de Controle do Documento: 1468bb2f-485c-4177-b660-e0eab8a75ecc

No mais, defendem residir a questão tão somente em saber se é juridicamente
possível a cobrança de taxa mínima pela disponibilidade de serviço que não está sendo
prestado.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 743-747e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Não assiste razão aos Agravantes.
O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou a ausência de irregularidade nas cobranças efetuadas, sobretudo
diante da existência de provas no sentido do restabelecimento irregular das
Agravantes em diversas ocasiões, além de ausência de comprovação de má fé pela
Recorrida, nos seguintes termos (fls. 516-518e):

De início, apesar de o recurso não abordar essa questão, convém ressaltar a
legalidade no corte do fornecimento de água. Além de inexistir prova das
supostas irregularidades nas faturas anteriores ao corte, o inadimplemento da
parte apelante é incontroverso nos autos.
[...]
A
define as diretrizes nacionais para o saneamento básico
Lei n. 11.445/2007
e, mesmo antes das alterações promovidas pela
já
Lei n. 14.026/2020,
estabelecia a obrigatoriedade do uso de água e do esgotamento sanitário:
[...]
Assim, tanto a ligação à rede quanto a cobrança da tarifa de água e esgoto
são compulsórias, independentemente da existência de poço artesiano na
residência da parte apelante.
[...]
No presente caso, embora tenha havido o corte no fornecimento de água
devido à falta de pagamento, o imóvel permaneceu ligado à rede de esgoto
[como é obrigatório, reitera-se].
Além disso, existem provas suficientes nos autos de que a parte apelante
restabeleceu o fornecimento de água de maneira irregular em diversas
.
ocasiões Com base nas faturas apresentadas pelas partes [evs. 94.32 a
94.32; 94.101 a 94.107], nos extratos de "leituras e consumos da unidade"
juntados pela apelada [evs. 94.118 a 94.126] e no depoimento da testemunha
compromissada C. C. F. [evs. 94.193 e 103.261], fica evidenciado que,
Documento eletrônico VDA53153646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:20
Código de Controle do Documento: 1468bb2f-485c-4177-b660-e0eab8a75ecc

mesmo com o fornecimento "cortado", ocorria consumo na prática, resultando
inclusive na aplicação de multa à parte apelante.
[...]
Ausente irregularidade nas cobranças efetuadas pela apelada, não há falar
em declaração de inexistência de débito ou repetição do indébito em dobro.
Por fim, ao analisar o conjunto fático-probatório contido nos autos, não se
,
constata a presença de má-fé ou abuso de direito por parte da apelada
tampouco indícios de denunciação caluniosa com a intenção de prejudicar a
parte apelante.
[...]
Diante do exposto, a sentença impugnada deve ser mantida.
[...]
Por tais razões, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(destaque meu)

, rever tal entendimento, a fim de reconhecer o não cabimento da
In casu
cobrança de tarifa mínima por ausência de serviço prestado ou disponível ao
consumidor, demanda o necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO EVIDENCIADO. EVIDENTE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula
7 deste Tribunal.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 2403380/BA,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. em
DJEN de
-
18/8/2025,
22/8/2025
destaque meu.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
II E III, DA
ART. 12,
LEI N. 8.429/1992.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA N. 7/STJ.
ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
[...]
VI - Nesse contexto, o conhecimento das alegações dos recorrentes
demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, ante o óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Afinal de
contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na
análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à
legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância
recorrida.
[...]
Documento eletrônico VDA53153646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:20
Código de Controle do Documento: 1468bb2f-485c-4177-b660-e0eab8a75ecc

IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.168.124/SP,
SEGUNDA TURMA, j. em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

À vista da incidência do óbice constante da Súmula n. 7 desta Corte, o recurso
especial também não pode ser conhecido com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional, porquanto, para a comprovação da similitude fática entre os julgados
confrontados, faz-se necessário o reexame das premissas de ausência de irregularidade
nas cobranças efetuadas e de má-fé da Recorrida e da existência de provas de
restabelecimento irregular em diversas ocasiões, firmadas pelo tribunal de origem.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. IPTU. USO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE NÃO
COMPROVADA.
HIGIDEZ
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 472 DO CPC E 113, § 1o, DO CTN.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o
Súmula n. 7/STJ
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude
fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e
.
provas
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp n. 2.139.482/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. em 02.09.2024, DJe de 05.09.2024 – destaque meu).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o
ART. 535
CPC/1973
E 10, VIII, DA
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
LEI 8.429/1992.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRETENSÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME
DA
DOSIMETRIA
DAS
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO COMPROVADA. HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
14. No mais, a incidência do enunciado sumular 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" obsta também a análise da divergência
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática
entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as
conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos,
mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
[...]
16. Agravo Interno não provido
Documento eletrônico VDA53153646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:20
Código de Controle do Documento: 1468bb2f-485c-4177-b660-e0eab8a75ecc

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, relator
AREsp n. 554.335/SP,
para acórdão Ministro TEODORO SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, j. em
DJEN de
- destaque meu.)
15/10/2024,
5/9/2025

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:20
Código de Controle do Documento: 1468bb2f-485c-4177-b660-e0eab8a75ecc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.191.632 / SC
Número Registro: 2024/0361153-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05001775720128240125 5001775720128240125
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SETERPAVI SERVICOS LTDA
RECORRENTE : PEDRO CASCAES FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
RECORRIDO
: COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA
ADVOGADO
: IVAN ITIRO YABUSHITA - PR035387
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETERPAVI SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : PEDRO CASCAES FILHO
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
Documento eletrônico VDA54620628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:57
Código de Controle do Documento: 552f10b9-cfb2-4678-9d1a-de18a1704bcb

AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA
ADVOGADO
: IVAN ITIRO YABUSHITA - PR035387
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:57
Código de Controle do Documento: 552f10b9-cfb2-4678-9d1a-de18a1704bcb